Tribunal: TJDFT
Processo: 0049652-54.2009.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0049652-54.2009.8.07.0016 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA EMBARGADO: TERRACAP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios (id 28001759) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator